Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-64.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ILEGIMITIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – ILEGIMITIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA A COBRANÇA DOS VALORES DECORRENTES DA REFERIDA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora, superado o mérito da lide, com relação à parte corré remanescente, Associação Paulista de Gestão Pública – APGP. 2. É indiscutível a ilegitimidade passiva da parte corré, Fazenda Pública Municipal, excluída da lide. 3. Não participou da celebração do contrato, objeto da lide, celebrado entre a parte autora e a corré remanescente, Associação Paulista de Gestão Pública - APGP, conforme a prova documental de fls. 15/20. 4. Possibilidade de reconhecimento da solidariedade, para o pagamento devido, apenas e tão-somente, na hipótese de expressa e específica previsão legal ou contratual (artigo 265 do CC/02). 5. Processo (ação de procedimento comum) julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte corré, Fazenda Pública Municipal. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, inclusive, relativamente à parte corré remanescente, Associação Paulista de Gestão Pública - APGP e os demais termos, ônus e encargos constantes da r. sentença proferida na origem. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.